Tribunal: TJES
Processo: 5001743-11.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001743-11.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAONY MAIK KRAUSE
RECORRIDO: LET'S RENT A CAR S/A e outros (2)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001743-11.2023.8.08.0048

RECORRENTE:
RAONY MAIK KRAUSE.

RECORRIDO:
LET'S RENT A CAR S/A, AGUIA BRANCA PARTICIPACOES S/A, VIX LOGISTICA S/A.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
FABIOLA CASAGRANDE SIMOES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALUGUEL DE VEÍCULO. ERRO NO PAGAMENTO DA RESERVA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO POR PARTE DOS REQUERIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por RAONY MAIK KRAUSE em face de LET'S RENT A CAR S/A, AGUIA BRANCA PARTICIPACOES S/A, VIX LOGISTICA S/A.

Em síntese,
a autora alega que efetuou a reserva de aluguel de um veículo Hyundai HB20, para o período compreendido entre às 6h do dia 30/12/2022, até às 6h do dia 02/01/2023. Afirma que o intuito da viagem seria passar alguns dias com sua família (pai, mãe e irmãos), na virada de ano, no município de São Gabriel da Palha. Acrescenta que alugou o veículo da marca/modelo Hyundai HB 20, tendo posteriormente alterado para Chevrolet Onix. Contudo, dia 27 de dezembro de 2022, quando foi realizar o pagamento, não foi possível efetivar a reserva, sob a seguinte mensagem: Atenção – Cartão apresentou problemas. Alega que visando efetuar o pagamento, o Requerente utilizou diversos outros cartões de crédito, tendo inclusive pegado cartões emprestados de terceiros (irmão e amigo), e a mensagem continuou a aparecer. Diante do ocorrido, não conseguiu efetuar a reserva, tampouco a viagem planejada.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido autoral.

Irresignada com a sentença do ID 6339146, a parte interpôs Recurso Inominado, sustentando que continua bloqueado no site da requerida, ocorrendo discriminação na relação de consumo, razão pela qual pretende a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita ao recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Pois bem, analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços e de outro lado pelo consumidor, logo, incidindo no caso as disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor.

Conquanto a existência da relação de consumo entre as partes, a legislação de regência não autoriza a automática inversão do ônus da prova, sendo necessária a existência de verossimilhança nas alegações do consumidor, na forma que estabelece o art. 6º, VIII, do CDC.

Nos termos da mencionada norma, é preciso que haja verossimilhança no direito alegado pela parte que pretende a inversão do ônus da prova, não isentando o consumidor do
onus probandi
que lhe incumbe.

Na hipótese, a parte autora sustenta falha no aplicativo da requerida, por não conseguir efetuar o pagamento da reserva do veículo e por consequência, não pode realizar sua viagem.

Entretanto, inexistem provas contundentes de que o problema tenha sido ocasionado por culpa do sistema das requeridas, porquanto não restou comprovado que o erro tenha ocorrido devido a problemas no sistema das requeridas.

Dessarte, não comprovada a falha na prestação do serviço dos requeridos, não há que se falar em dever de indenizar, porquanto caberia ao recorrente provar minimamente o seu direito.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia, suspensa a exigibilidade ante a gratuidade concedida.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)